Tribunal: TCU
Processo: 018.569/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ricardo Bulcão Vianna e Associação Cultural e Educacional Brasil - Aceb (peça 83), por meio do qual se insurgem contra o Acórdão 4.581/2021-TCU-2a Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 23/3/2021-Telepresencial e inserto na Ata 8/2021-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Ricardo Bulcão Vianna e pela Associação Cultural e Educacional Brasil - Aceb contra o Acórdão 4.581/2021-TCU-2.a Câmara; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.